Tribunal: TJDFT
Processo: 0717870-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717870-84.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES AGRAVADO: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. DESPACHO Manifestem-se as partes, no prazo comum de cinco dias, acerca do retorno dos autos do STJ. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13/01/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator